Tribunal: TJDFT
Processo: 0741868-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEMENTO DE DEFESA. INVERSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE INSTRUÇÃO. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA
1. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução.
2. A ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova, no momento oportuno, configura error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.